Tribunal: TJDFT
Processo: 0711190-92.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Desobediência. Provas. Tipicidade. Pena. Confissão espontânea. Apelação provida em parte.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 15 dias de detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa pelo crime de desobediência.
II - Questões em discussão)
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação pelo crime de desobediência; e (ii) individualização da pena.
III - Razões de decidir
3. Os depoimentos dos policiais – que afirmaram que deram ordem de parada, com sinais visuais e sonoros, mas o réu não obedeceu, prosseguindo por algumas quadras até ingressar em estabelecimento onde foi abordado –, coerentes e confirmados por testemunha, são suficientes para condenação pelo crime de desobediência.
4. Constatado erro material na sentença – indevido registro de circunstância judicial desfavorável -, deve ser corrigido, mesmo que a pena tenha sido fixada no mínimo legal.
5. Se o réu, embora tenha negado que desobedeceu a ordem de parada dos policiais, admitiu em juízo que, ao ser informado de que a motocicleta seria levada, retirou o baú e arrancou peça dessa, para impedir que os policiais conduzissem o veículo, deve ser reconhecida a atenuante da confissão.
6. A pena intermediária não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ, reafirmada em 14.8.24 e RE 597270QO-RG do STF).
IV - Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
Dispositivo relevante citado: CP, art. 330. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597270QO-RG. STJ, temas 1.060 e 1.194, súmula 231 (REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764). TJDFT, Acórdão 2095590, 0703174-67.2025.8.07.0021, Relator: Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2026, publicado no DJe: 9/3/2026.